Tribunal: TJSP
Processo: 0026428-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026428-24.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente DANIEL ARAÚJO GONÇALVES BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente
Daniel Araújo Gonçalves Barreto. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026428-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.043
2
“Habeas Corpus” no 0026428-24.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: DANIEL ARAÚJO GONÇALVES BARRETO
Vigésima Segunda Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 37.043
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo próprio
paciente Daniel Araújo Gonçalves Barreto, preso em flagrante delito por
crime de tráfico de drogas, insurgindo-se contra a manutenção de sua
custódia.
Afirma o paciente ser portador de doença respiratória
e, com o advento do COVID-19, faz jus à liberdade provisória ou prisão
domiciliar, sendo que a manutenção de sua custódia vem acarretando a
ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A Procuradora de Justiça opinou pela denegação da
ordem. Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026428-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.043
3
O paciente denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, tendo sido preso em flagrante delito aos 16
de janeiro de 2020.
O despacho que manteve a prisão do paciente foi
devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau,
verificada a existência do crime e indícios suficientes de autoria,
concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública.
Realmente, a natureza e quantidade da droga
apreendida, 10 “tijolos” de cocaína, pesando 9,8kg, justifica, por si só, a
segregação do paciente da sociedade, pelo excessivo mal que pode
causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas,
podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem
revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do
paciente, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a
aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade
correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à
saúde pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes
Lacerda RJTJRS 130/154).
Ressalte-se
que
o
paciente
é
reincidente,
demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a
manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente
volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade
provisória, por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026428-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.043
4
legal não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia
com o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a
inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes
hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição
da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas
Corpus” impetrado a favor do paciente Daniel Araújo Gonçalves
Barreto.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica